Tribunal: TJES
Processo: 5000269-41.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000269-41.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLENILTON ALVES SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITO CONTESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTES AO CONTRATO DE TELEFONIA DISCUTIDO NOS AUTOS. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000269-41.2022.8.08.0015

Recorrente: OLENILTON ALVES SILVA

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8277952).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
OLENILTON ALVES SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a declaração específica de inexistência dos valores contestados (R$ 43,41 e R$ 94,63), além da condenação da parte recorrida ao pagamento de danos imateriais, aduzindo que restou devidamente comprovada a negativação de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a inexistência de
todo e qualquer débito
vinculado ao contrato de telefonia nº 1104461991
, o que engloba os valores questionados pelo recorrente (R$ 43,41 e R$ 94,63), não merecendo a sentença qualquer reparo nesse aspecto.

Quanto aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, a parte recorrente não se encontra desincumbida da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ressaltando-se que
“[...] a comprovação da negativação deve ser realizada com a juntada do extrato INTEGRAL do SPC/SERASA, com identificação do consumidor e resultado completo das eventuais negativações a fim de que se possa constatar a inexistência de negativação anterior àquela a qual eventualmente tenha se declarada a ilegalidade”
(
sic
– ID 8277941, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
OLENILTON ALVES SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)